Tribunal: TCU
Processo: 008.556/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8546/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que a representação do Ministério Público junto ao esta Corte, autuada sob o número TC Processo 012.447/2021-8 , tem o mesmo objeto destes autos. Considerando a maior robustez de elementos constantes do processo acima mencionado. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer a representação e fazer a determinação abaixo, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.556/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Ivan Valente, Paulo Roberto Búfalo e Mariana Turino 1.2. Órgão: Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: Mariana Turino (OAB/DF 52.548) 1.6. Determinações: 1.6.1. apensar os presentes autos ao processo TC Processo 012.447/2021-8 . 1.6.2. encaminhar esta deliberação e a instrução que a suporta aos representantes.